Tribunal: CARF
Processo: 10735.720390/2012-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUCILEIA DE SOUZA LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10735.720390/2012-49
ACÓRDÃO
3202-002.477 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WERNER FABRICA DE TECIDOS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO. CRÉDITO. CERTEZA. LIQUIDEZ.
Em razão da ausência de certeza e liquidez, o direito creditório decorrente
de débito indevido quitado por meio de compensação não pode ser
utilizado se essa compensação foi não homologada, ainda que a
contribuinte tenha apresentado recurso na esfera administrativa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Aline Cardoso de Faria,
Juciléia de Souza Lima (Relatora) e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

Fl. 307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.477 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.720390/2012-49
2
RELATÓRIO
Trata-se Recurso Voluntário contra o indeferimento da Declaração de Compensação
no 06479.48669.310708.1.3.54-3002, com crédito oriundo do Mandado de Segurança no
99.0552987-0, cuja sentença transitada em julgado foi favorável à contribuinte para reconhecer a
inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718, de 27 de novembro de 1998. O crédito se
reporta a recolhimentos efetuados a título de PIS/Pasep para os períodos de apuração
março/2002 a novembro/2002.
O Despacho Decisório reconheceu em parte o direito creditório, homologando as
compensações efetuadas até o montante reconhecido, com os seguintes fundamentos:
Os débitos para os PA 03 e 04/2002, controlados no processo 13748.000413/00-67,
que se encontra no CARF aguardando julgamento de Recurso Voluntário, não foram extintos,
consequentemente os créditos relacionados a tais PA não gozam de liquidez e certeza, logo, serão
desconsiderados no cálculo do direito creditório da DCOMP em análise.
O débito para o PA 11/2002 não foi extinto por insuficiência de crédito para
compensação no processo 13748.000855/2002-19, conforme cálculos e decisão proferida nos
autos do processo 13748000600/2002-56, acostados as fls. 106/181, e que são parte integrante
desta decisão.
O débito do PA 03/2003, não foi extinto, pois parte do débito (R$ 14.846,63)
controlado no processo de compensação no 13748.000164/2003-04, se encontra pendente de
decisão pela DRJ, consequentemente o crédito relacionado a tal PA não goza de liquidez e certeza,
logo, será desconsiderado no cálculo do direito creditório da DCOMP em análise.
Os débitos dos PA 04/2003 a 01/2004 foram integralmente extintos por pagamento.
Os débitos para os PA 05 a 10/2002 foram integralmente extintos por compensação
nos autos dos processos 13748000600/2002-56 e 13748.000855/2002-19 (apenso).
Os débitos dos PA 12/2002 a 02/2003 foram integralmente extintos por pagamento.
Cientificada, a Recorrente apresentou defesa administrativa, a qual foi julgada
improcedente pela 14a Turma da Delegacia Regional de Julgamento de Ribeirão Preto/SP,
formalizada através do acórdão 14-96.741, assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/03/2002 a 30/11/2002
COMPENSAÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO. CRÉDITO. CERTEZA. LIQUIDEZ.
Em razão da ausência de certeza e liquidez, o direito creditório decorrente
de débito indevido quitado por meio de compensação não pode ser
utilizado se essa compensação foi não homologada, ainda que a
contribuinte tenha apresentado recurso na esfera administrativa.
Fl. 308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.477 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.720390/2012-49
3
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. DÉBITO INDEVIDO. NOVA
COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO DO CRÉDITO.
No caso em que a contribuinte compensou débito com a ocorrência de
homologação tácita e, posteriormente, foi constatado que o débito era
indevido, ela somente tem direito a novo crédito a ser restituído ou
compensado quando comprovado que seu crédito original era procedente.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Inconformada, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário ao CARF, pugnando pela
homologação integral das compensações.
É o que havia a ser relatado.

VOTO
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora
O Recurso é tempestivo, bem como, atende aos demais pressupostos para sua
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Ante a inexistência da arguição de preliminares, passo a análise do mérito.

I- DO MÉRITO
Conforme já relatado, o presente processo trata a respeito do indeferimento da
Declaração de Compensação no 06479.48669.310708.1.3.54-3002, com crédito oriundo do
Mandado de Segurança no 99.0552987-0, cuja sentença transitada em julgado foi favorável à
contribuinte para reconhecer a inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718, de 27 de
novembro de 1998. O crédito se reporta a recolhimentos efetuados a título de PIS/Pasep para os
períodos de apuração março/2002 a novembro/2002.
O Despacho Decisório reconheceu em parte o direito creditório, homologando as
compensações efetuadas até o montante reconhecido, com os seguintes fundamentos:
Os débitos para os PA 03 e 04/2002, controlados no processo 13748.000413/00-67,
que se encontra no CARF aguardando julgamento de Recurso Voluntário, não foram extintos,
consequentemente os créditos relacionados a tais PA não gozam de liquidez e certeza, logo, não
podendo, pois, ser considerado no cálculo do direito creditório do caso em tela.
Neste ponto, alega a Recorrente que tais débitos foram objeto de PERT, conforme
Anexo I, e-fls. 289.
Fl. 309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.477 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.720390/2012-49
4
O débito para o PA 11/2002 não foi extinto por insuficiência de crédito para
compensação no processo 13748.000855/2002-19, conforme cálculos e decisão proferida nos
autos do processo 13748000600/2002-56, acostados as fls. 106/181, e que são parte integrante
desta decisão.
Em relação ao período de apuração 11/2002, o auditor-fiscal desconsiderou o
crédito porque no processo administrativo no 13748.000855/2002-19 ficou constatado que o
direito creditório da contribuinte não era suficiente para quitá-lo, sendo que a homologação por
decurso de prazo proferida naqueles autos implica tão somente a impossibilidade da cobrança do
débito.
Contra esse entendimento, a recorrente alega que o fato de o Fisco deixar de
analisar o direito creditório por decurso de prazo não poderia ser impedimento para autorizar a
compensação do crédito. Alega, também, que o crédito não poderia mais ser questionado, em
razão da ocorrência da homologação tácita, não podendo ser questionado neste momento.
A respeito dessas alegações, de início, deve-se esclarecer que, ao contrário do que
crê a contribuinte, o crédito utilizado para as compensações objeto do processo administrativo no
13748.000855/2002-19, como informa o auditor-fiscal, foi analisado e o despacho decisório
proferido naqueles autos concluiu pela sua insuficiência para compensar parte dos débitos,
incluindo entre estes o do período de apuração novembro/2002.
Assim, o que se verifica é que o débito referente ao PIS/Pasep de novembro/2002
não foi quitado com aproveitamento de crédito da contribuinte, mas em razão do decurso do
prazo estabelecido no § 5o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
E no que se refere ao débito controlado no PA 03/2003, não foi extinto, pois parte
do débito (R$ 14.846,63) controlado no processo de compensação no 13748.000164/2003-04, se
encontra pendente de decisão pela DRJ, consequentemente o crédito relacionado a tal PA não
goza de liquidez e certeza, logo, será desconsiderado no cálculo do direito creditório da DCOMP
em análise.
Por sua vez, os demais débitos já foram integralmente extintos, seja por pagamento
ou por compensação, não sendo eles objeto da lide, por isso, deixo de examiná-los, sendo eles: (i)
os débitos dos PA 04/2003 a 01/2004 foram integralmente extintos por pagamento; (ii) Os débitos
para os PA 05 a 10/2002 foram integralmente extintos por compensação nos autos dos processos
13748000600/2002-56 e 13748.000855/2002-19 (apenso).; e (iii) os débitos dos PA 12/2002 a
02/2003 foram integralmente extintos por pagamento.
De fato, aqui compartilho do entendimento do julgador de piso, a demonstração da
certeza e liquidez do crédito tributário que se almeja compensar é condição sine qua non para que
a Autoridade Fiscal possa apurar a existência do crédito. Daí, se ausentes os elementos
probatórios que evidenciem o direito pleiteado pela Recorrente, não há outro caminho que não
seja seu não reconhecimento conforme inteligência do inciso VII, §3o do art. 74 da Lei 9.430/1996.
Fl. 310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.477 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.720390/2012-49
5
Registra-se que considera-se que o ônus de provar recai a quem alega o fato ou o
direito, nos termos do art. 373, do CPC/15. Por isso, para fazer jus ao ressarcimento e/ou
compensação pleiteada, o contribuinte deve comprovar a existência do crédito reclamado à
Secretaria da Receita Federal do Brasil, sob pena de restar seu pedido indeferido.
Reitero que não há como afastar a regra contida nos art. 170 do CTN, impõe-se
como imperioso a necessidade de comprovação da certeza e liquidez do crédito tributário para
validação da compensação do crédito tributário.
Portanto, ante a ausência de certeza e liquidez do crédito pleiteado, nego
provimento ao Recurso Voluntário.
É o voto.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima

Fl. 311
DF CARF MF
Original